Tribunal: TJPA
Processo: 0801965-52.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801965-52.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: SABEMI SEGURADORA SA

AGRAVADO: ANTONIO JOSE DA SILVA NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE SEJAM APRESENTADOS PELA RÉ OS CONTRATOS 3506864-3; 3506864-4 E 3506864-5, SOB PENA DE NÃO O FAZENDO SEJA APLICADA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DETERMINOU AINDA, A SUSTAÇÃO DE QUAISQUER NOVOS DESCONTOS NO CONTRACHEQUE DO AUTOR, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. AS RAZÕES DA AGRAVANTE NÃO MERECEM PROSPERAR EM SUA INTEGRALIDADE. ASTREINTES. FUNÇÃO DE FAZER A PARTE CUMPRIR UMA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO CORRETA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA PARTE CONTRÁRIA. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS). QUANTO A SUSTAÇÃO DE QUAISQUER NOVOS DESCONTOS NO CONTRACHEQUE DO AUTOR. DECISÃO ACERTADA E MANTIDA. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - É sabido que a função das astreintes é exatamente de forçar a parte a cumprir uma determinação judicial, de modo que diminuí-la no caso dos autos, estimularia o não cumprimento da decisão.

II -Sua limitação deve ser observada, levando em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que por outro lado, não pode ela servir como enriquecimento ilícito para outra parte, bem como causar prejuízos de ordem elevada a agravante, razão pela qual entendo haver necessidade de limitação ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

III - No que se refere a determinação de sustação de quaisquer novos descontos no contracheque do autor, entendo, que neste momento processual, permitir que a agravante voltasse a realizar, estaria presente o
periculum in mora
no sentido inverso, já que seria demais gravoso para o agravado arcar com descontos que estão em discussão e dependem da apresentação dos contratos requeridos pelo Magistrado.

IV - Conheço do Recurso e Dou-lhe Parcial Provimento, no sentido de limitar a multa aplicada no patamar de R$20.000,00 (vinte mil reais), mantendo o restante da decisão agravada em todos os seus termos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SABEMI SEGURADORA SA
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo c/c Obrigação de Fazer com Tutela de Urgência, proposta por
ANTONIO JOSE DA SILVA NOGUEIRA.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que: Sejam apresentados pela ré, em juízo, os contratos 3506864-3; 3506864-4 e 3506864-5, sob pena de não o fazendo seja aplicada a inversão do ônus da prova, na forma do artigo 6º, VIII, da Lei 8.078/90, bem como sejam apresentados pela ré, comprovante de pagamento de suposto empréstimo feito ao autor, que possam justificar a origem dos descontos indevidos em seus contracheques, originados dos contratos referenciados.

Determinou ainda em caráter de urgência a sustação de quaisquer novos descontos, por parte da ré, no contracheque do autor referente a empréstimos consignados até que seja julgado o mérito do caso em análise.

Por fim, determinou o cumprimento imediato do decisum até o julgamento do mérito ou decisão ulterior referente aos demais pedidos constantes na exordial, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento.

Em razões recursais, a agravante alega a necessidade de atribuição de efeito suspensivo a decisão, tendo em vista que fora proferida determinando multa de R$ de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento, causando graves prejuízos à agravante, pois além de ser um valor elevado, inexiste qualquer limitação da mesma.

Sustenta que a decisão determinou a sustação de quaisquer novos descontos no contracheque do autor, gerando mais uma vez prejuízos, visto que conforme narrativa trazida pela agravada esta possui outros contratos junto à parte ré, o que por certo não caberia a suspensão de todos os descontos realizados, mas somente aqueles não reconhecidos pela parte autora.

Juntou documentos às ID.1499432/1499448.

Às ID.1789752 foi deferido parcialmente o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.1987407 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que deferiu o pedido de tutela de urgência para que sejam apresentados pela ré os contratos
3506864-3; 3506864-4 e 3506864-5, sob pena de não o fazendo seja aplicada a inversão do ônus da prova. Determinou ainda, a sustação de quaisquer novos descontos no contracheque do autor, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, verifico que as razões da agravante não merecem prosperar em sua integralidade, pois não atendem aos requisitos necessários para que o presente agravo seja provido em sua totalidade.

É sabido que conforme muito bem especificado na análise do efeito suspensivo, a função das astreintes é exatamente de forçar a parte a cumprir uma determinação judicial, de modo que diminuí-la no caso dos autos, estimularia o não cumprimento da decisão.

Todavia, entendo que sua limitação deve ser observada, levando em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que por outro lado, não pode ela servir como enriquecimento ilícito para outra parte, bem como causar prejuízos de ordem elevada a agravante, razão pela qual entendo haver necessidade de limitação ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. VALOR. MANUTENÇÃO. READEQUAÇÃO PARA DIAS. PREQUESTIONAMENTO. 1. Cuida-se de
Agravo
de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou ao agravante que apresentasse planilha de débito, conforme a sentença, deduzindo o preço de venda do veículo, no prazo de quinze dias, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 2.
A multa cominatória deve ser fixada em valor razoável, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, podendo ser revista a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado, com vistas à observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. O fundamento do estabelecimento da multa é precisamente incentivar, ou mesmo forçar a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta.
4. Considerando que o recorrente não demostrou interesse em cumprir a obrigação de forma espontânea, não se tendo comprovado o cumprimento da obrigação até a presente data, mostra-se necessária a fixação da multa como forma de incentivo para o cumprimento da obrigação imposta. 5.
In casu
, o juízo de origem estabeleceu multa com incidência única, caso a determinação não seja cumprida no prazo. Contudo, se mostra mais razoável e proporcional que a multa incida por dia, em quantum menor, como forma de incentivo para que o recorrente cumpra a obrigação de forma mais célere. 6. Quanto ao prequestionamento da matéria, tem-se que o seu enfrentamento já se mostra suficiente para os fins pretendidos 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(Acórdão n.1039631, 07072542120178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 17/08/2017, Publicado no DJE: 22/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No que se refere a determinação de sustação de quaisquer novos descontos no contracheque do autor, entendo, que neste momento processual, permitir que a agravante voltasse a realizar, estaria presente o
periculum in mora
no sentido inverso, já que seria demais gravoso para o agravado arcar com descontos que estão em discussão e dependem da apresentação dos contratos requeridos pelo Magistrado.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Parcial Provimento, no sentido de limitar a multa aplicada no patamar de R$20.000,00 (vinte mil reais), mantendo o restante da decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/09/2020